Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705439-90.2021.8.07.0018 RECORRENTES: AMANDA APARECIDA MARTINS COSTA, ADRIANE ALIDA MARTINS COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FALECIMENTO. LEI 10.486/02. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ. 2. A interpretação do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, permite concluir que o militar excluído da Corporação deixará a seus herdeiros pensão militar caso seja contribuinte no momento do óbito e, ainda, conte com mais de dez anos de serviço. No caso, não restou comprovado que o ex-soldado era contribuinte na data do óbito, não havendo falar, portanto, em concessão de pensão aos herdeiros. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 20 da Lei 3.765/1960, sustentando que a pensão militar é devida em favor dos dependentes de policial militar excluído da corporação como uma contraprestação pelas contribuições vertidas durante o período efetivamente trabalhado, não podendo a exclusão da corporação repercutir nos benefícios previdenciários para os quais o militar efetivamente contribuiu, conforme equivocamente concluiu a turma julgadora. Acrescentam que, ao contrário dos herdeiros de militar falecido, os dependentes de militar excluído da corporação não auferem pensão integral, mas, sim, proporcional ao período efetivamente trabalhado, de modo que não havia motivos para que o ex-militar permanecesse contribuindo para o recebimento de pensão militar no período entre sua exclusão e seu óbito. Aduzem que o acórdão impugnado não observou a decisão do STF proferida no julgamento do RE n. 610.290/13, com efeitos vinculantes e ex tunc. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA QUEIROZ, OAB/DF 21.344 (ID 55122006 e ID 55123174). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 20 da Lei 3.765/1960, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 10.486/2022). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005